Tribunal: TJDFT
Processo: 0746744-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746744-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVENTINO MARCO ZANDONADI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença – Idoneidade do Laudo Pericial – Slip Xer 712 – Ausência de Vício – Abatimento ProAgro – Assinatura – Dispensabilidade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Efeito Suspensivo Indeferido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOVENTINO MARCO ZANDONADI contra Sentença proferida pela Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, homologou os cálculos elaborados pelo perito, a qual apurou o valor devido em razão da cédula de crédito rural no 88/00558-5 em R$ 4.777,51 (quatro mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), atualizado até julho de 2023, acrescido ainda dos juros de mora de R$ 13.926,43 (treze mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos) apurados até janeiro de 2023. Quanto aos demais contratos apresentados pelo contratante, a Sentença declarou não haver valores a serem restituídos. Em suas razões recursais, o agravante que o laudo realizado pelo perito foi feito com fundamento em documentos produzidos unilateralmente pelo banco. Quanto ao desconto relativo ao programa PROAGRO, defende não haver prova da contratação do benefício, sendo indevido o decote de valores. Pede a concessão de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do feito e impedir o pagamento incompleto dos valores devidos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Importa notar, de início, que a perícia não foi feita com base em um mero documento unilateral, mas sim com fundamento em Slips XER 712, conceituados como documentos contábeis, onde consta toda a movimentação financeira do mútuo representativo das Cédulas. Não estou alheio às normas que regulamentam a possibilidade de as instituições financeiras microfilmarem seus extratos bancários, a fim de preservar a informação e a imagem documental. Entretanto, não se pode desconsiderar as peculiaridades do caso concreto, que exige a emissão de documentos datados de mais de três décadas, por todo o Brasil. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, que não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a jurisprudência tem os aceitado como documentos idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEL ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE MICROFILMES ORIGINAIS DA OPERAÇÃO CREDITÍCIA. PRECIPITADA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CREDOR. 1. Os documentos apresentados pelo banco executado, consistentes nos SLIPS XER 712 e extratos das operações, lançados em sistema informatizado próprio, são suficientes para elaboração dos cálculos por profissional habilitado. 2. Alegações genéricas de falsidade, sem qualquer indicação de falsidade nos documentos apresentados pelo banco executado/agravante, não infirmam a validade dos documentos juntados. Precedentes. 3. Revela-se equivocada e precipitada a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente/credor, pois o valor devido deve ser apurado a partir da produção de prova pericial, uma vez válida e suficiente a documentação apresentada pela instituição financeira. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1626734, 07375161220218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022.) Devo ressaltar, ainda, que as alegações do recorrente sobre a inidoneidade da documentação apresentada pela ré são meramente genéricas. O agravante não apresenta, de maneira pontual, eventual inconsistência nas planilhas fornecidas pelo Banco do Brasil ou, ainda, no laudo pericial impugnado. Essa constatação que se mostra lógica e congruente com os fatos, considerando que os Slips XER 712, como já dito, não são unilateralmente editáveis. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, nesse ponto. O recorrente reclama, ainda, ser indevido o decote de valores relativos à utilização do benefício referente ao PROAGRO, considerando inexistir provas de que teria assinado qualquer documento relativo ao programa. Anoto, no entanto, que o fato de não haver registro nos sistemas do Banco Central não implica em prova da não utilização do sistema PROAGRO, principalmente se considerarmos a prova em análise se refere aos anos de 1987 a 1989. Naquele período, a realidade da comunicação entre as instituições públicas era muito diferente da atual. Ou seja, a prova não é capaz de infirmar a veracidade dos dados apresentados pela agravada. Nesse contexto, a elaboração dos cálculos deve dar maior ênfase aos relatórios enviados pela própria instituição credora. Por todo o exposto, entendo que, ao menos em um Juízo de Cognição Sumária, não existe probabilidade de provimento do recurso suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Demais, não vislumbro a existência da urgência necessária. Caso futuramente seja verificado que os cálculos foram realizados a menor, o saldo apurado será devidamente pago, com juros e correção, não havendo dano irreparável a ser suportado pelo recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator